Tribunal: TJSP
Processo: 2132334-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132334-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é impetrante SAMIR
HADDAD JUNIOR e Paciente MAIROS BERTOL, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE - SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132334-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2132334-66.2020.8.26.0000.
Paciente: Mairos Bertol.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Rancharia.
@Processo no 1500424-52.2020.8.26.0491.
Voto no 42.545 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Mairos Bertol, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de
Rancharia, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição
cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, pois é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita. Invoca a pandemia e a Recomendação no
62/2020, pretendendo que a custódia seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja concedida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso no dia 10 de junho de 2020, e
denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque transportava, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 525 tijolos de 'maconha', pesando mais de 445
quilogramas. Teria alegado que foi contratado por um indivíduo, cujos dados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132334-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quis fornecer, para transportar a droga de Cascavel, no Estado do Paraná, para São
Paulo, onde deveria entregar o entorpecente na Rodovia Castelo Branco, recebendo
R$5.000,00 pela empreitada.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade, são promissores os
indícios de autoria e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
imputado ao Paciente ultrapassa a quatro (4) anos, de modo que a segregação se
ampara em lei (CPP, art. 313, I).
E considerando a elevada quantidade de entorpecente
apreendida e a forma como se deu a “contratação” do Paciente, não se vislumbra
possibilidade de que na hipótese de sobrevir condenação ele seja contemplado com
a incidência da causa especial de redução de pena, a substituição da privação de
liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime aberto, de modo que a
constrição não se afigura desproporcional, contexto em perde relevância a
residência fixa e o exercício de ocupação lícita.
Medidas
cautelares
diversas
da
prisão
seriam
insuficientes e inadequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132334-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No que diz respeito à pandemia de COVID-19, esta E.
Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que não basta, por si só, para
autorizar alguma das providências previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ,
não há evidência de que a integridade física do Paciente esteja em risco, a Secretaria
de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e que os Tribunais
de todos país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto. E o Supremo Tribunal Federal
decidiu no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, que situação dos
presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida de forma casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator